Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-81.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001650-81.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (AGRAVADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1001650-81.2020.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– Id-213013690, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-216851650.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja acolhido os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“Vistos, etc.

Trata-se de requerimento de justiça gratuita formulado por
AGEMED SAÚDE LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
constante do Id-211002692, com vistas à interposição de Recurso de Apelação Cível.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencida da alegada pobreza da Requerente.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça, mas, evidentemente, não é este da Requerente.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má-fé, até em ações de alto valor e com partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a Requerente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício,
INDEFIRO
o pleito de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, intime-se a Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento da integralidade do preparo, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.

Após, retornem os autos conclusos.”

Outrossim, a Agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar que não possui condições financeiras de estar suportando o pagamento das custas processuais.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024